Tribunal: TJSP
Processo: 4016244-22.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão entre caminhões em rodovia com vítima fatal. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Acórdãos que deu parcial provimento ao apelo e rejeitou os embargos de declaração opostos pelos réus. Incidência sobre as condenações de correção monetária com base na tabela de

Ementa:
APELAÇÃO. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão entre caminhões em rodovia com vítima fatal. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Acórdãos que deu parcial provimento ao apelo e rejeitou os embargos de declaração opostos pelos réus. Incidência sobre as condenações de correção monetária com base na tabela de atualização do TJ/SP, e de juros de mora de 1% ao mês, com fulcro no Código Civil vigente. Interposição de Recurso Especial visando, dentre outros, à alteração da taxa de juros a ser aplicada. Retorno dos autos para exame por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado deste TJ/SP, por possível violação aos Temas no 99,112 e 176 do C. STJ, por tese vinculativa de que a taxa de juros a que se refere o art. 406 do CC é a taxa SELIC, por ser esta a incidente como juros sobre os tributos federais, definindo que a referida taxa deveria prevalecer sobre a correção monetária e os juros de 1% ao mês. Reapreciação de questão, nos termos do art. 1030, inc. II, do CPC. Falta de subsunção do caso ao recurso paradigma. Descabimento do juízo de retratação. Julgados afetados que trataram de coisa diversa, relacionada à possível ofensa à coisa julgada quanto à aplicação do CC de 2002 para condenações anteriores a sua vigência alusivas a juros moratórios de 0,5% ao mês. Outros julgados do C. STJ sob a forma de recursos repetitivos, como os dos Temas nos 99 e 112, que afirmaram a incidência da SELIC, mas em situações específicas, tratando de hipóteses de expurgos inflacionários relativos a saldos do FGTS. Impossibilidade de aplicação da taxa SELIC, por suas características e função, à generalidade das condenações judiciais, inclusive sob pena de conflito com outros enunciados vinculantes do próprio C. STJ, que asseguram a atualização monetária plena das condenações (perspectiva não propiciada pela Selic). Existência de tendência, daquela Corte Superior, à definição de dintinguishing, justamente em tal sentido, como se extrai do REsp no 1.943.335/RS, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021. Tema 176, ademais, que se refere ao cumprimento de sentenças condenatórias proferidas antes da entrada em vigor do atual Código Civil. Processo que se encontra na fase de conhecimento. Inviabilidade do juízo de retratação. V. ACÓRDÃO MANTIDO.